Tribunal: TJDFT
Processo: 0730777-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0730777-52.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) AGRAVADO: ISMAEL NERES DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Após, tornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 13 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora